Tribunal: TJSP
Processo: 2082809-81.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-13
Data de publicação: 2021-06-13

Ementa:
Agravo de instrumento. Tutela antecipada. Financiamento Estudantil. Uniesp paga. Irresignação da instituição bancária contra a determinação que impede cobrança e a negativação da aluna devedora, sob pena de multa. Cabimento da determinação. Perigo de dano reconhecido. Decisão mantida. Recurso improvido.